Tribunal: TJDFT
Processo: 0730317-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador James Eduardo Oliveira NÚMERO DO PROCESSO: 0730317-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN PATRICIA DA SILVA LARANJEIRA AGRAVADO: BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LILIAN PATRICIA DA SILVA LARANJEIRA contra decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BBC LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL. A Agravante sustenta que “o perigo de dano é evidente na medida em que em 25.7.2025 esgota o prazo de 05 dias para pagamento integral da dívida (vencida e vincendas) e o veículo poderá ser alienado”. Afirma que a “probabilidade do direito está caracterizada diante da comprovação da ausência da constituição da mora, tendo em vista ausente o pressuposto válido à tramitação da ação de busca e apreensão, porque a notificação da Agravante não foi realizada, conforme o AR juntado nos autos. Sendo que o AR foi cumprido em endereço diferente ao da Agravante”. Requer “o deferimento da tutela recursal para revogar a r. decisão liminar atribuindo o efeito suspensivo imediato, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, já que presente o requisito do perigo da demora, expedindo-se intimação urgente ao procurador do Agravado para comunicar a decisão e determinar a imediata restituição do veículo à Agravante, sob pena de multa diária”. É o relatório. Decido. A tutela de urgência requerida não se enquadra nas medidas que podem ser apreciadas durante o plantão judicial, consoante o disposto no artigo 4o da Portaria GPR 388, de 08 de julho de 2025, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Com efeito, o exame da liminar pelo relator ao qual foi distribuído o recurso, no horário de expediente, não acarreta risco de perecimento do suposto direito afirmado pela Agravante. Não se cuida, portanto, de matéria afeta ao plantão judicial. Encaminhe-se ao relator. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista